Tribunal: TJMT
Processo: 1001164-76.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), TANIA MARIA DE AMORIM - CPF: 275.055.881-68 (RECORRIDO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1001164-76.2020.8.11.0041 - PJE

Data do Julgamento:

22/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

TANIA MARIA DE AMORIM

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE CUIABA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA DIFERENÇA. ERRO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AOS PROVENTOS INTEGRAIS. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. DIREITO A PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação revisional de benefício de aposentadoria proposta pela Recorrida TANIA MARIA DE AMORIM c/c cobrança das diferenças, em razão do ato de aposentadoria ter se fundado com base no artigo 6o, inciso I, II, III e IV da EC 41/2013, com proventos proporcionais, enquanto deveria ter sido com base no artigo 40, §1o, inciso III, alínea “a” da CF/88, com redação dada pela EC 41/03, assegurando proventos integrais e paridade.

2.
No caso, restou comprovado o erro administrativo, tendo em vista que após o Controle Externo do TCE apresentar Relatório Técnico, o Município corrigiu o ato de aposentadoria da Recorrida, com base no artigo 40, §1o, inciso III, alínea “a” da CF/88, com redação dada pela EC 41/03., assegurando proventos integrais e paridade, conforme documento de ID n. 131873994.

3.
Ademais, o TCE em ato de controle do processo de aposentadoria homologou o ato de aposentadoria da Recorrida com os proventos integrais, conforme julgamento realizado em 16 de dezembro de 2020, nos autos do processo n. 28.931-0/2019 em tramite prante aquela Corte de Contas.

4.
Dessa forma, é evidente que a Recorrida faz jus a percepção das diferenças remuneratórias, tendo em vista que inicialmente a aposentadoria foi concedida com proventos proporcionais, enquanto, a Recorrida faria jus ao recebimento integral.

5.
Em relação a impugnação ao valor da causa, o pedido não merece acolhimento, tendo em vista que a Recorrida corrigiu o valor ao ID n. 131873981.

6.
Nesse sentido, a sentença não comporta reparos.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Deixo de condenar o Município de Cuiabá ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

10.

Por outro lado, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022